Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-29.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-29.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITA REBOUÇAS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: GEAP AUTOGESLÃO EM SAÚDE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. PACIENTE IDOSA, COM 97 ANOS, COM SÉRIAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO O TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA DO DIREITO. ILEGALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Nas Notas Explicativas da Tabela I referente à custas processuais. consta no Item 11, in verbis: “O preparo do recurso será calculado sobre o valor da sentença se for líquida, ou, se ilíquida, ou obrigação de fazer, sobre o valor da causa.”. O valor recolhido correspondeu ao valor corretamente indicado na referida Tabela. Preliminar rejeitada.

Havendo impugnação da justiça gratuita, cabe ao impugnante comprovar a suficiência financeira da parte impugnada, ônus do qual a Ré não se incumbiu. Impugnação rejeitada.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa. Preliminar rejeitada.

É nula a sentença prolatada com base nos requisitos exigidos pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis quando a parte optou pelo procedimento comum e todos os atos foram praticados com a observância deste.

Verificando que toda a matéria ventilada pelas partes foi discutida nos autos, entendo cabível a aplicação da teoria da causa madura a autorizar o pronto enfrentamento nesta sede recursal, por força do disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Deixo de conhecer a preliminar de cerceamento de defesa pois afeta à sentença que fora anulada.

A realização do procedimento necessário ao tratamento do quadro de saúde apresentado pela beneficiária, bem como à sua sobrevivência, quando recusada, impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.”.

A legislação consumerista não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil.

A relação jurídica havida entre as partes, mesmo não sendo uma relação de consumo conforme enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve ser protegida ante ao direito à saúde.

Indubitavelmente, a conduta do Réu, ante a negativa de autorização do procedimento médico recomendado, apresenta-se abusiva, não atendendo a finalidade contratual do vínculo estabelecido entre as partes, com violação do dever de boa-fé que deve ser prevalecente na relação entabulada.

Recentemente foi publicada a lei 14.454 de 2022, que estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos e/ou procedimentos de saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima. Dadas essas premissas, há que fixar o quantum a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8000681-29.2022.8.05.0006, tendo como Apelantes CARLITA REBOUCAS SAMPAIO e GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e Apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em rejeitar as preliminares de deserção, impugnação à gratuidade da justiça e ausência de dialeticidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença e, aplicando o art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3